Tribunal: TJES
Processo: 5001131-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5001131-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5018780-94.2021.8.08.0024

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2 -
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3
-

Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

4
-
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001131-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5001131-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BORTOLON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5018780-94.2021.8.08.0024

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

GENTIL BORTOLON
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id n.º 2134118) que, em sede de “
Embargos à execução
fiscal
”,

opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que o recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

No Id nº 2142636, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 2418815, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

GENTIL BORTOLON
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
(Id n.º 2134118) que, em sede de “
Embargos à execução
fiscal
”,

opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que o recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

O recorrente, na condição de autor da demanda originária, propôs “
Embargos à execução
fiscal
”, pugnando, dentre outras questões, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Oportunizando o contraditório, a d. Magistrada determinou a intimação do autor para juntar aos autos documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos de concessão da gratuidade da justiça.

Manifestação do autor no Id nº 10172101.

Em seguida, a MM. Julgadora proferiu a decisão agravada, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por concluir que o autor “é proprietário de diversos imóveis”.

Irresignado,
GENTIL BORTOLON

interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, pois

(i)
na declaração de imposto de renda, ficou demonstrado que o recorrente possui fonte de renda exclusiva de sua aposentadoria no INSS no valor total anual de R$ 18.305,83 (dezoito mil, trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos);
(ii)
não foi considerado que o agravante é executado de outras execuções fiscais, as quais, em conjunto, atingem o valor aproximado de mais de R$ 1.100.000,00;
(iii)
trabalha como autônomo comercializando ou permutando imóveis (corretor de imóveis) e, no momento, não tem conseguido vender imóveis.

Em sede de cognição sumária, na apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, proferi decisão (Id nº 2142636) deferindo o processamento do recurso independentemente de preparo, a fim de evitar a extinção do processo originário por não recolhimento das custas processuais, uma vez que a pretensão recursal consiste, exclusivamente, no reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão se harmoniza com a alcançada pela Magistrada singular, consoante os fundamentos que passo a expor.

C
inge-se
a pretensão
d
o
agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de
primeiro
grau por meio da decisão hostilizada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

via de regra
, “a declaração de hipossuficiência emitida pela
pessoa física
para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que
a mera

declaração
de

i
nsuficiência
financeira deduzida em juízo

induz presunção relativa de veracidade
e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se tanto a jurisprudência desde Egrégio Tribunal, quanto a do Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
. 2. O Tribunal local consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de 2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$ 4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos, não se havendo falar em necessidade de concessão da benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação do STJ é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. [...] (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)
. 2. No caso vertente, enquanto de um lado a declaração de imposto de renda da agravante denota não só a
percepção de proventos mensais da ordem aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), como aplicações financeiras e a existência de patrimônio imobiliário, de outro ela deixou de colacionar aos autos ao menos documentos que denotem que a sua renda esteja comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial
. 3. Logo, tais circunstâncias esvaziam a presunção da agravante ser uma pessoa com hipossuficiência financeira. 4. Recurso improvido. Decisão mantida.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007240, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 08/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
1) É entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, [...] com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
(AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013) 2) Após a intimação realizada pelo juízo a quo , caberia ao autor juntar documentos que demonstrassem a situação financeira alegada. Simples alegações de empréstimos e da incapacidade de arcar com as custas processuais não são suficientes para fazer jus ao benefício pleiteado. 3) Não há falar em violação ao Princípio do direito de acesso à Jurisdição, também denominado Princípio da Inafastabilidade, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, visto que não restou comprovada a carência de recursos financeiros, por parte do autor, que implique a incapacidade de pagar as custas processuais. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 016170017251, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.
1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção
. 2. Considerando que a agravante demonstrou que as custas processuais, no valor de R$ 3.613,67 (três mil, seiscentos e treze reais, e sessenta e sete centavos, superam em muito seus rendimentos mensais, de R$ 1.996,83 (hum mil, novecentos e noventa e três reais, e oitenta e três centavos), deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179000788, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

“In casu”
, o magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que o autor “é proprietário de diversos imóveis”.

Considerando ser o juiz singular o condutor do feito originário que, portanto, detém a incumbência de indeferir a pretensão autoral, se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, compreendo que,
cump
riria

ao
agravante comprovar
, no juízo originário e também nesta instância revisora,
que não
possui
condições de arcar com as despesas do processo
, juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outras que considerasse pertinentes, de modo a demonstrar que suas condições, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais,
ônus do qual considero
não
ter
se desincumbido
.

O agravante acostou aos autos:
i
.i)

Comprovante de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na fonte ano-calendário 2020, referente aos proventos de aposentadoria;
i
.ii)
Declaração de hipossuficiência;

i
.i
i
i)
extrato de conta-corrente extraído no dia 19/04/2022.

Compulsando os autos
,
não vejo como
discordar
da conclusão judicante tracejada pel
a
MM
ª.
Ju
íza
originári
a
,
uma vez que os documentos acostados, a meu ver, não se revelam suficientes para demonstrar que a renda auferida pelo recorrente esteja comprometida a ponto de tornar insustentável o custeio da atividade judicial. Pelo contrário, o autor, ora agravante, apenas juntou comprovante de rendimentos provenientes da aposentadoria,
e não a
declaração de imposto de renda completa relativa ao exercício 2021 (ano-calendário 2020)
, conforme determinado pela decisão de Id nº 2142636, sem comprovar, portanto, eventual comprometimento de qualquer ordem, evidenciando um contexto incompatível com a condição de miserabilidade merecedora da gratuidade da justiça.

Saliento, nesse sentido, que o próprio agravante afirma “possuir bens”, sendo tais bens, inclusive “imóveis” (Id nº 2448325), sem esclarecer a este Juízo
ad quem
, tampouco fazer prova, acerca da realidade da condição financeira que ostenta.

Nesse ponto, com acerto a d. Magistrada Singular ao concluir que os documentos colacionados aos autos rechaçam a presunção de pobreza do autor, ora agravante.

Ademais, “[...] tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela ora agravante, caberia a esta colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. [...] Não havendo nos autos qualquer comprovação da incapacidade financeira do agravante, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179010996, Relatora: Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 30/01/2018, DJ 09/02/2018).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL BORTOLON
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (lançada no Id nº 2134118), revogando a decisão de Id nº 2142636 em que havia sido determinada a suspensão do feito na origem.

Diante desse resultado, determino o recolhimento do preparo referente a este recurso, no prazo de quinze dias úteis. Outrossim, deverá a parte agravante recolher as custas prévias nos termos em que estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA – NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2 -
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.

3
-

Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora agravante, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.

4
-
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.